Tribunal: TJMT
Processo: 1036416-61.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036416-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 026.184.641-84 (RECORRENTE), KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), ENILSON RAIMUNDO SOARES MUNIZ - CPF: 951.705.296-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. VEÍCULOS PENHORADOS NOS AUTOS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A extinção fundamentada na inexistência de bens penhoráveis pressupõe o esgotamento dos meios executórios e a não localização de bens.

2. Veículos localizados e bloqueados para transferência.

3. Reforma da sentença para determinar o prosseguimento do feito.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
JÚLIO CÉSAR DA SILVA
em face de sentença que declarou extinta a execução ante a ausência de bens penhoráveis.

Em suas razões recursais, em síntese, aduz que foram penhorados 3 (três) veículos localizados via sistema RENAJUD nos autos, motivo pelo qual a sentença deve ser anulada por
error in judicando
.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1036416-61.2023.8.11.0001

Polo Ativo

JULIO CESAR DA SILVA

Polo Passivo

ENILSON RAIMUNDO SOARES MUNIZ

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O juízo de origem, como se disse, extinguiu o feito ante a ausência de bens penhoráveis, com fundamento no artigo 53, § 4o, da Lei 9.099/95.

Em detida análise aos autos, verifica-se que, após requerimentos, foram deferidos os pedidos de busca de bens via SISBAJUD e RENAJUD, momento em que foram localizados e penhorados três veículos.

Intimado, requereu a penhora de quotas sociais, o que foi indeferido pelo juízo de origem, com extinção do feito no mesmo ato.

Pois bem.

Ante a localização dos bens, se faz necessário o esgotamento das tentativas de localização destes, tendo ocorrido nos autos somente uma tentativa de localização.

A extinção fundamentada na inexistência de bens penhoráveis exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Nessa linha, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4o, DA LEI 9.099/95 – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DOS VALORES JÁ BLOQUEADOS E DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS DILIGÊNCIAS – EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD – VEÍCULOS INDICADOS NO EXTRATO RENAJUD – POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95 a necessidade de extinção do feito.

Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do BACENJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução.

Outrossim, diante da existência de veículo indicado no extrato RENAJUD, não prevalece o fundamento utilizado na sentença para extinguir o feito, qual seja, inexistência de bens penhoráveis.

Reforma do provimento judicial para determinar a baixa dos autos para prosseguimento da execução.

Recurso provido.

(N.U 8010238-64.2011.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

Assim, de rigor apenas a reforma da sentença que extinguiu o feito por inexistência de bens penhoráveis ante o não esgotamento das medidas executórias cabíveis.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

Em razão do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024